Tribunal: TJPA
Processo: 0000447-08.2020.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000447-08.2020.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: IVAN CESAR DE CASTRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA OFERTADA EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTIVA DO CRIME DE PECULATO POR SERVIDOR PÚBLICO EM RAZÃO DE ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS. EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE AMOLDAM AO CRIME DESCRITO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACÚMUMLO DE CARGOS E A APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES, ESPECIALMENTE SE O DENUNCIADO PRESTOU EFETIVAMENTE OS SERVIÇOS INERENTES AOS CARGOS QUE OCUPAVA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que rejeitou a denúncia oferecida pelo
Parquet
(
fls. 13/15 -ID 11050365
) em face do ora recorrido, Ivan César de Castro Júnior, pela suposta prática do crime de peculato, tipificado no art. 303 do Código Penal Militar.

Nas razões recursais (
fls. 121/124 – ID 11050366
), argumenta que os indícios da prática do crime de peculato por parte do recorrido restaram minimamente evidenciados por ocasião do oferecimento da denúncia, ante a demonstração de que o policial militar, de forma articulada, estaria acumulando e exercendo de forma ilegal dois cargos públicos simultaneamente, a saber: o de 2º Tenente da PMPA e o de médico perito do INSS.

Em razão do exposto, assevera que o denunciado recebia indevidamente remunerações de duas fontes pagadoras em decorrência do acúmulo ilegal de cargos, subsumindo-se a sua conduta à descrita no art. 303 do CPM, motivo pelo qual, demanda pela reforma do
decisum
guerreado a fim de que seja recebida a denúncia oferecida em face do investigado.

O juízo de origem manteve a decisão recorrida (
fls. 141/142 – ID 11050371
).

Em sede de contrarrazões (
fls. 128/131 – ID 11050368
), o recorrido pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em parecer (
fls. 145/147 – ID 11513375
).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Em análise atenta dos autos, observa-se que o juízo de piso rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público com fundamento no art. 77, alínea e)
[1]
c/c art. 78, alínea a)
[2]
do Código de Processo Penal Militar, sob o fundamento de não ter sido descrito e nem demonstrado na exordial acusatória que o recorrido tenha cometido o ilícito penal previsto no art. 303 do CPM
[3]
.

Com efeito, a conduta descrita pelo
Parquet
na exordial acusatória não se subsume ao crime de peculato, o qual exige para sua configuração, em qualquer modalidade, a apropriação, desvio ou furto de valor, dinheiro ou outro bem móvel, hipótese que não possui nexo causal direto com a acumulação indevida de cargos, não se estabelecendo a aludida apropriação de valores pelo simples recebimento de remuneração de duas fontes pagadoras distintas, especialmente, quando não demonstrado que os salários foram pagos ao recorrido sem que este efetivamente prestasse os serviços inerentes aos seus cargos.

Nessa linha de raciocínio, importa esclarecer que o STJ já firmou o entendimento de que, mesmo o servidor público que se apropria dos salários que lhe foram pagos sem prestar os serviços que lhe competem, não comete peculato. Sobre a questão,
verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA GENÉRICA. PECULATO: TIPICIDADE. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: PROVIDÊNCIAS. 1.
A jurisprudência repudia denúncia genérica, mas restringe a qualificação quando a imputação penal não é imprecisa, impedindo a exata compreensão da acusação. 2. O crime de peculato exige, para sua configuração em qualquer das modalidades (peculato furto, peculato apropriação ou peculato desvio), a apropriação, desvio ou furto de valor, dinheiro ou outro bem móvel. 3. Servidor público que se apropria dos salários que lhe foram pagos e não presta os serviços, não comete peculato. 4. Configuração, em tese, de falta disciplinar ou ato. 5. Denúncia rejeitada
. 6. Encaminhamento de peças ao Conselho Nacional de Justiça e ao Ministério Público Estadual". (STJ, Apn 475/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/05/2007, DJ 06/08/2007)

No mesmo sentido, vejamos o seguinte o recente precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO-DESVIO - SERVIDOR PÚBLICO -
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À FUNÇÃO - RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO - DESVIO DA FINALIDADE DO DINHEIRO PÚBLICO - AUSÊNCIA - ATIPICIDADE - OCORRÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ. O peculato-desvio consuma-se no momento em que o agente dá destino diverso ao dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, sendo irrelevante a obtenção de vantagem com a prática do delito. A conduta do servidor público que recebe o salário, mas não desempenha as funções inerentes ao cargo ao qual foi nomeado não se amolda ao crime de peculato, quando no caso concreto não verificado o desvio da destinação do dinheiro público, consoante precedentes do STJ.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0153.18.004726-5/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 22/03/2022)

Destarte, deve ser mantida a decisão ora recorrida considerando que a denúncia não expôs o fato criminoso, e suas circunstâncias, comportando de plano a sua rejeição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 77. A denúncia conterá:

(...)

e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;

[2]
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:

a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;

[3]
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de três a quinze anos.

§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo.

Belém, 13/07/2023